Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Tema 880/STJ. Pretensão executória individual. Prescrição. Fixação de honorários. Improcedência.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual e julgou extinto o feito com base no art. 487, II, do CPC.
Na peça recursal, os embargantes sustentam: (i) omissão quanto à análise de documentos que comprovariam os requisitos para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ; contradição, por o acórdão ter se baseado em decisão do STJ (REsp 1.301.935/DF) ainda sem trânsito em julgado; obscuridade na fixação dos honorários advocatícios, que deveria observar a apreciação equitativa do § 8o do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão recorrido apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que justificariam a procedência dos embargos de declaração. Em detalhe:
(i) Saber se houve omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, com base em documentos juntados; (ii) Saber se houve contradição ao embasar o acórdão em decisão ainda pendente de trânsito em julgado (REsp 1.301.935/DF) e (iii) Saber se há obscuridade na fixação dos honorários advocatícios, justificando aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de Omissão sobre o Tema 880/STJ: Não se verifica omissão. O acórdão expressamente afastou a aplicação do Tema 880/STJ, justificando que a situação do caso (pretensão executória direta individual) não se confunde com a hipótese de prescrição intercorrente em execução coletiva, objeto do referido tema repetitivo.
4. Inexistência de Contradição quanto ao REsp 1.301.935/DF: O acórdão não se vinculou à decisão do STJ no REsp citado, mas apenas a mencionou como referência doutrinária. A fundamentação principal decorreu da jurisprudência consolidada sobre o início da contagem da prescrição da pretensão executória individual, independente do trânsito do referido recurso especial.
5. Inexistência de Obscuridade na Fixação dos Honorários: O acórdão aplicou corretamente o art. 85, § 3o, do CPC, fixando os honorários com base no valor da causa. A hipótese do § 8o, que admite apreciação equitativa, não se aplica, pois o valor da causa não é irrisório nem inestimável. O entendimento está alinhado à tese do Tema 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão quando a questão impugnada é expressamente analisada, ainda que com conclusão desfavorável à parte. 2. A mera menção a decisão judicial pendente de trânsito em julgado não configura contradição se não houver dependência lógica entre os fundamentos do julgado e a referida decisão. 3. A fixação de honorários por percentual do valor da causa é a regra geral do art. 85, § 3o, do CPC, não se aplicando o § 8o quando o proveito econômico não for irrisório. 4. Servidores públicos com remuneração inferior a cinco salários-mínimos fazem jus à gratuidade de justiça nos termos da Resolução no 140/2015 da DPDF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3o e 8o, e 487, II. Resolução no 140/2015 da DPDF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 880; STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 1.301.935/DF (referido apenas como doutrina); STJ, Tema 1253 (distinguishing).